Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721004-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO DOS SANTOS SILVEIRA, VANDELIR MARTINS MADEIRO, SANDRA ALBUQUERQUE MOREIRA RAMOS, JEZIEL DA SILVA NASCIMENTO, JANE MARY PINTO TAVARES, GASPAR VIEIRA DE SOUSA, ZILDENIR MARIA SILVA, MARCOS ANTONIO SANTIAGO, ADMON AMANCIO DE OLIVEIRA, ELVIS FRANKS FONTENELE DA COSTA, VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0703986-60.2021.8.07.0018, proposta por MARCELO DOS SANTOS SILVEIRA e outros em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Postula o agravante a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que o valor do débito está incorreto, pois a correção monetária foi realizada pelo IPCAE, quando deveria ter sido adotado o INPC. Alega, ainda, que foi aplicada a taxa de juros da caderneta de poupança, quando a taxa Selic já contempla juros embutidos em sua composição. Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo para que não seja expedido o precatório em valor incorreto. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo determinou a paralisação do processo até o julgamento do recurso interposto, uma vez que a decisão agravada condicionou a expedição dos precatórios ao trânsito em julgado da referida decisão. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Desnecessária, neste momento processual, a concessão de efeito suspensivo postulado, uma vez que o juízo a quo já determinou a paralisação do processo até o julgamento dos recursos interpostos. Conforme mencionou o juízo singular, o precatório somente será expedido após o trânsito em julgado dos recursos interpostos. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 718104-61.2022.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora